Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742420-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDITE SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EDITE SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713515-69.2022.8.07.0018 promovido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139478545 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, considerou injustificável a adoção, por parte dos agravantes, de critérios de atualização monetária diversos daqueles previstos no título executivo judicial exequendo. Por conseguinte, acolheu a impugnação para decotar o excesso alegado e homologou os cálculos apresentados pelo agravado, mediante aplicação do índice de correção monetária previsto na sentença exequenda transitada em julgado. No agravo de instrumento interposto, os exequentes argumentam que é equivocada a aplicação do Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810). Obtemperam que a correção monetária constitui questão de ordem pública, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Os agravantes afirmam que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto estivessem em vigor (Tema 491), considera aplicável, de imediato, a lei nova que altera o regime da correção monetária a todos os processos, inclusive quando transitada em julgado a sentença. Prosseguem aduzindo que, em virtude da inocorrência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, não é possível a fixação de parâmetros de cálculos que foram declarados inconstitucionais, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 5o, inciso XXVII, da Constituição Federal e no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração dos cálculos do montante devido, mediante a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR. A título de provimento definitivo, requerem a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Não houve recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à parte exequente (ID 138102483 do processo originário). É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes. Os agravantes pretendem a reforma de decisão pela qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo DISTRITO FEDERAL, considerando correta a aplicação da TR como índice de correção monetária, no período indicado no título executivo judicial. Ao contrário do que afirmam os agravantes, não se observa qualquer afronta à tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob Tema 491, a respeito dos parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009, uma vez que o título executivo objeto de cumprimento estabelece, de forma expressa, a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1998, e suas sucessivas alterações, até a data da expedição do precatório, quando a correção monetária deverá ser calculada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A Lei n. 11.960/2009 deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei n, 9.497/1997, estabelecendo que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O cumprimento individual esteia-se em sentença exarada nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, contra a qual foi interposta a apelação cível n. 2011.01.1.000491-5. Ao examinar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da apelação cível n. 2011.01.1.000491-5, a egrégia 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de observância das regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei n. 11.960/2009, modificou o artigo 1o-F da Lei n, 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À época do julgamento dos aludidos embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR, por força das disposições contidas na Lei n. 8.177/1991. Assim, os agravantes encontram-se desassistidos de razão ao sustentarem a necessidade de que os valores devidos à agravada sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, porquanto não foi este o índice estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". Por conseguinte, o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 870.947 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348 não pode alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETROS.CORREÇÃOMONETÁRIA. ÍNDICE. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. QUESTÃO PRECLUSA. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA(INPC). ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO (IRP). IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO IRP. MANUTENÇÃO EM PARTE DO LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA INTEGRALIDADE DO PERÍODO APURADO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao indexador a ser observado para atualizaçãomonetáriado crédito exequendo através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pelacoisajulgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado, por decisão preclusa, que o crédito executado deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor durante todo o período de apuração, inviável que haja modulação do resolvido, mediante autorização de utilização de índice diverso - IRP - Índice de Remuneração da Poupança, ainda que em parte do período considerado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357567, 07128071020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.COISAJULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva dacoisajulgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença acorreçãomonetáriae juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DECORREÇÃOMONETÁRIADOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualizaçãomonetáriadas condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que acorreçãomonetáriadas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto àcorreçãomonetáriados débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice decorreçãomonetáriamais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e acoisajulgada(ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 19/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, envolve a discussão a respeito da possibilidade de aplicação de precedente no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de preceito normativo, a cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado. Este é o caso dos autos, uma vez que os agravantes pretendem ver aplicado entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, a processo que objetiva o cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado por ocasião da fixação das teses suscitadas. Por via de consequência, o fato de a incidência de correção monetária envolver matéria de ordem pública não permite a modificação dos parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado. Conforma assinalado, os parâmetros de aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores devidos pelo DISTRITO FEDERAL foram fixados em acórdão que, posteriormente, transitou em julgado, não tendo havido qualquer impugnação antes do aperfeiçoamento da coisa julgada (ID. 134250839, p. 66, do processo originário). Não se olvida do fato de ter a colenda Corte Suprema, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmado tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. No entanto, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado nas aludidas demandas, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto condutor do acórdão prolatado, deixou assinalado a necessidade de preservação da coisa julgada, como corolário do princípio da segurança jurídica, consoante pode ser verificado do trecho a seguir transcrito: No caso em exame, entendo que se está diante da necessidade de preservação de situações jurídicas formadas legitimamente, cuja desconstituição geraria grave lesão ao erário e indubitável risco à segurança jurídica. De fato, a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, dada pela Lei 11.960/2009, poderia ocasionar um cenário mais grave do que a própria inconstitucionalidade contida na norma. (...) Nessa perspectiva, verifica-se, in casu, a necessidade de resguardar os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado. Portanto, na forma do § 13 do artigo 525 do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados. Na hipótese dos autos, a r. sentença objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020 (ID 134250839, p. 66, do processo originário), enquanto os v. acórdãos exarados no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, transitaram em julgado respectivamente em 31 de março de 2020 e 07 de dezembro de 2019. Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes, constata-se que, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que fixou os índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, revela-se impossibilitada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 às 15:14:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora